Tribunal: CARF
Processo: 13362.721441/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.721441/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.725 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2023
Recorrente
O.R. TRANSPORTES, RACOES E CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE LEGAL.
VALIDADE.
Correta a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que a receita
bruta auferida no ano-calendário foi superior ao limite legal para
adesão/permanência no sistema de tributação simplificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/08.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional formalizada pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/FLO/PI no 4, de 28 de agosto de 2019 (ADE de fls. 17/18), publicado
no Diário Oficial da União (DOU) de 29/08/2019 (fls. 19), decorrente da
Representação Fiscal de fls. 2 a 4.
Da citada Representação Fiscal, extrai-se que:
No curso do procedimento fiscal instaurado em relação ao contribuinte
OTILIO DE SOUSA RODRIGUES – CPF 024.226.143-45, sob Mandado de
Procedimento Fiscal no 03.3.0200.2017.0038, verificou-se que parte de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.721441/2019-08
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.721441/2019-08

movimentados nas contas bancárias do mesmo são provenientes de atividade
econômica de natureza comercial com fins de lucro.
Assim, constatou-se a necessidade de tributação desses rendimentos na pessoa
jurídica do qual o contribuinte é sócio, cuja natureza jurídica é EMPRESÁRIO
(Individual), OTILIO DE SOUSA RODRIGUES – ME, CNPJ 11.501.212/0001-79,
para a qual foi aberto o MPF 03.3.0200.2019.00011.
Após análise dos livros, das DASN enviadas pela empresa e da movimentação
bancária do contribuinte (Otílio de Sousa Rodrigues), essa fiscalização considerou
como Receita Bruta da empresa os valores movimentados nas contas bancárias do
contribuinte pessoa física provenientes de atividade econômica de natureza comercial
com fins de lucro, conforme mencionado acima. Tais valores foram somados com os
valores das receitas da pessoa jurídica já declaradas e resultou nos valores
demonstrados na Tabela 1, abaixo, que foram considerados como a Receita Bruta dos
exercícios de 2013 e 2014:

Calculou-se, então, os valores da receita bruta da empresa acumulados nos
últimos 12 (doze) meses, que resultou no demonstrado na Tabela 2, abaixo:

Assim, verificou-se que a empresa ultrapassou os limites permitidos para a
sistemática do Simples Nacional, definidos pela Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, no mês de dezembro do ano-calendário 2013, que à época dos
fatos era de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), e deveria,
obrigatoriamente, ter comunicado à Receita Federal do Brasil, para exclusão
obrigatória, conforme o referido Diploma Legal.
O ADE correspondente declarou a exclusão da pessoa jurídica OTILIO DE
SOUSA RODRIGUES, CNPJ no 11.501.212/0001-79, “em razão de a sua receita
bruta acumulada, no ano-calendário de 2013, ter ultrapassado o limite legal para
permanência no referido regime diferenciado, nos termos do art. 3o, incisos II, e art.
30, inciso IV e art. 31, inciso V, alínea “b”, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e, ainda, por ter sido verificada a falta de comunicação de
exclusão obrigatória, a teor do art. 29, inciso I, do referido Diploma Legal e no art.
94, inciso I, da Resolução do CGSN no 140, de 2018”, com efeito a partir de
01/01/2014.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.721441/2019-08

Em 16/12/2019, foi juntada, por intermédio dos Termos de fls. 21 e 22, a
Manifestação de Inconformidade de fls. 23 a 26.
Foi proferido o despacho de fls. 27, em razão do qual foi promovida nova
ciência ao interessado, em 29/01/2020, conforme Termo de Intimação de fls. 28 e AR
de fls. 35.
Nova Manifestação de Inconformidade foi apresentada, às fls. 31 a 34, em
31/01/2020 (Termos de fls. 29 e 30), que repete os mesmos dizeres da que fora
apresentada anteriormente.
Em resumo defende a manifestante que “a exclusão do SIMPLES NACIONAL
objeto da presente lide não pode prosperar, tendo em vista que a receita que serviu de
base para determinar a exclusão da requerente do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições, objeto da presente controvérsia, está sendo contestado o
seu valor através de impugnação, conforme comprova documentação acostada ao
processo Administrativo no 13362.721723/2019-05”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/08,
conforme acórdão n. 108-001.454 (e-fls. 41), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EXCESSO DE RECEITA ACUMULADA.
Exclui-se de ofício do Simples Nacional, a pessoa jurídica que excede o limite
de receita anual previsto pela legislação, em face de omissão de receita,
conforme apurado pela fiscalização, com efeitos a partir de 1o de janeiro do
ano-calendário subseqüente ao do que tiver ocorrido o excesso.
ÔNUS DA PROVA.
A manifestação de inconformidade deve demonstrar os fundamentos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua
defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
tributária, (art. 16, III, Decreto n° 70.235/72 c/c art. 39 da LC no 123, de 2006,
e art. 373, inc. II da Lei n° 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil). E não
basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda que
volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que
se pretende provar. Dessa forma, é ineficaz a simples manifestação de
discordância sem a identificação concreta de fatos e motivos, acompanhada de
documentos hábeis a comprovar a existência das alegadas inconsistências no
ato de exclusão.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 58, no qual
reproduz e reitera as razões de defesa apresentadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório do necessário.

Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.721441/2019-08

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2014, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/FLO/PI No 04 (e-fls. 17), em razão de a sua receita bruta
acumulada no ano-calendário de 2013 ter ultrapassado o limite legal para permanência no
referido regime diferenciado.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente apresenta uma única alegação: a de que o
objeto da presente controvérsia está sendo discutido através de impugnação no processo
Administrativo no 13362.721723/2019-05.
Sem razão o Recorrente.
Como dito antes, o motivo da exclusão foi o excesso de receita bruta acima do
limite legal para adesão/permanência no Simples Nacional, cabendo a este julgador, tão somente,
aferir se o fundamento jurídico da exclusão - revelada no processo no 13362.721723/2019-05 -
amolda-se à hipótese prevista na Lei Complementar no 123/2006 e se está de acordo com as
provas carreadas aos autos.
Nesse sentido, constata-se que a fiscalização considerou como Receita Bruta da
empresa os valores movimentados nas contas bancárias do contribuinte pessoa física
provenientes de atividade econômica de natureza comercial com fins de lucro, somados com os
valores das receitas da pessoa jurídica já declaradas, do que resultou receita bruta de R$
3.634.091,28 no ano-calendário de 2013 (e-fls. 3). Este valor é superior ao limite legal previsto
no artigo 3o da Lei complementar no 123/2006 para adesão/permanência no Simples Nacional, do
que resulta legítimo o fundamento para exclusão do sujeito passivo do sistema de tributação
simplificada. Ademais, não foi dado seguimento ao processo Administrativo no
13362.721723/2019-05 em razão de requerimento de parcelamento do débito, conforme mostra o
documento seguinte:
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.725 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13362.721441/2019-08

Pelo exposto, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF, e considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 63
DF CARF MF
Original